Tribunal: TJDFT
Processo: 0702793-13.2021.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0702793-13.2021.8.07.0017 CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: DAVID JUREMA DA SILVA DESPACHO O v. acórdão de ID: 28360821 deu provimento ao RSE, interposto pelo MPDFT, para decretar a prisão preventiva do recorrido DAVID JUREMA DA SILVA. A douta Procuradoria de Justiça teve ciência do decisum; sem recurso (fl. 137 / PDF). O recorrido DAVID JUREMA DA SILVA interpôs recurso especial (fls. 141-154 / PDF). O mandado de prisão preventiva foi devidamente cumprido (fls. 162-164 / PDF). A regularidade da prisão cautelar do recorrido foi ratificada na audiência de custódia realizada em 4/9/2021 e retratada à fl. 169 / PDF. Os autos vieram-me conclusos, à luz da decisão proferida pela autoridade judicial do NAC, para fins do disposto no art. 2o, § 2o, da Portaria Conjunta n. 4/2021 - TJDFT e no art. 13 da Resolução n. 213, de 15/12/2015 - CNJ. Confira-se a redação deste último preceptivo normativo: Art. 13. A apresentação à autoridade judicial no prazo de 24 horas também será assegurada às pessoas presas em decorrência de cumprimento de mandados de prisão cautelar ou definitiva, aplicando-se, no que couber, os procedimentos previstos nesta Resolução. Parágrafo único. Todos os mandados de prisão deverão conter, expressamente, a determinação para que, no momento de seu cumprimento, a pessoa presa seja imediatamente apresentada à autoridade judicial que determinou a expedição da ordem de custódia ou, nos casos em que forem cumpridos fora da jurisdição do juiz processante, à autoridade judicial competente, conforme lei de organização judiciária local. Pois bem. A prestação jurisdicional foi entregue por esta colenda 3a Turma Criminal com a prolação do v. acórdão de ID: 28360821, de modo que a reavaliação oportuna da necessidade de manutenção da prisão preventiva do recorrido deve ser feita pelo Juízo de origem. Ao fim, prossiga-se quanto ao processamento do REsp interposto pela defesa técnica. Brasília, 8 de setembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador